Tribunal: TJMT
Processo: 1002896-68.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002896-68.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Desobediência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALLISSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 714.093.581-51 (APELANTE), ARTHUR ANTUNES CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.720.201-10 (APELANTE), VENANCIO CORREA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 551.889.661-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTHUR ANTUNES CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.720.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LIZETE APARECIDA NARDINO FUMAGALI - CPF: 503.957.851-20 (VÍTIMA), ARTHUR ANTUNES CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.720.201-10 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002896-68.2023.8.11.0015

APELANTE: ALLISSON RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II, V E § 2o-A, I, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ART. 70, AMBOS DO CP) E DESOBEDIÊNCIA (ART. 329 DO CP) – ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS QUE COMPROVAM A AUTORIA DO CRIME – DOSIMETRIA – DESVALORAÇÃO IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59, CP) – INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES COMPROVADAS PELA PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO - INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS CAUSADOS – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OPORTUNIZADOS – ALMEJADA EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em nulidade do reconhecimento fotográfico quando ele é ratificado pelas vítimas em juízo e corroborado por outras provas, como as imagens das câmeras de segurança e a confissão do apelante.

A violência exacerbada contra as vítimas, agredidas com chutes, socos e coronhadas, autoriza a negativação da vetorial da culpabilidade na primeira etapa dosimétrica. Precedentes do STJ.

Se a restrição da liberdade das vítimas perdurou por tempo superior ao necessário para a subtração dos bens, deve incidir a majorante prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do Código Penal.

Para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo é dispensável a sua apreensão e perícia, bastando que o emprego do artefato bélico seja comprovado por outros meios de prova
.

Havendo pedido expresso na denúncia e tendo sido oportunizado ao réu o contraditório e a ampla defesa, é possível a fixação de indenização mínima pelos danos materiais causados. Exegese do art. 387, IV, do CPP. Enunciado n. 14 da TCCR/TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002896-68.2023.8.11.0015

APELANTE: ALLISSON RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por ALLISSON RODRIGUES DE SOUZA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou pelos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, V e § 2o-A, I, por quatro vezes, na forma do art. 70, ambos do CP) e desobediência (art. 329 do CP), apenando-o com 14 anos e 7 meses de reclusão, 2 meses e 21 dias de detenção e pagamento de 26 dias-multa e de indenização pelos danos materiais causados, fixada em R$ 48.505,00 (quarenta e oito mil, quinhentos e cinco reais).

A Defensoria Pública sustenta que o reconhecimento do apelante na fase inquisitiva ocorreu em desconformidade com a regra contida no art. 226 do CPP, razão pela qual almeja a absolvição pelo crime de roubo.

Subsidiariamente, pede a revisão da pena aplicada, para excluir a culpabilidade, na primeira etapa dosimétrica, e afastar as causas de aumento do inciso V do § 2o e do inciso I do §2o-A, ambos do art. 157, CP, na terceira fase.

Requer ainda a declaração da nulidade da sentença no tocante à condenação do apelante ao pagamento da indenização mínima fixada em favor das vítimas.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1002896-68.2023.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

ALLISSON RODRIGUES DE SOUZA foi denunciado, juntamente com ARTHUR ANTUNES CARVALHO DE OLIVEIRA, pela prática dos seguintes fatos delituosos:

“
1o FATO – Do crime de roubo majorado

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 16 de fevereiro de 2023, por volta de 06 horas, no estabelecimento comercial Marcenaria Fumagali, localizado na Avenida dos Jacarandás, no 2382, bairro Setor Industrial Sul, nesta cidade de Sinop/MT, ALISSON RODRIGUES DE SOUZA, ARTHUR ANTUNES CARVALHO DE OLIVEIRA e outros dois indivíduos ainda não identificados, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, com manutenção das vítimas em seu poder de forma a restringir-lhes a liberdade, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em 01 (um) aparelho celular Iphone 12 Pro Max, 01 (um) pingente de ouro com um pingente de pomba, avaliados em R$ 11.000,00 (onze mil reais), conforme auto de avaliação de ID no 110784810, além da quantia de R$ 15.000,00 (quinze) mil reais através de transferência via pix (ID no 110786458), pertencente à vítima Lizete Aparecida Nardino; 01 (um) aparelho celular LG K41s e a quantia em espécie de R$ 600,00 (seiscentos reais), pertencente à vítima Elias Paulo Fumagali, conforme termo de declarações no 2023.8.31166 (ID no 110786460), 01 (um) aparelho celular da marca motorola G8, 04 (quatro) peças em ouro (aliança, par de brincos, corrente de pescoço e pé), avaliados em R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais), conforme auto de avaliação de ID no 110784811, pertencente à vítima Rosana do Nascimento, bem como a quantia de R$ 25.005,00 (vinte e cinco mil e cinco reais), através de transferência via pix da conta-corrente da empresa vítima Nardino Fumagali e Fumagali Ltda, conforme comprovantes de ID no 110786458 – Págs. 04/06.

2o FATO – Do crime de resistência

Narram também os inclusos autos de inquérito policial que no dia 16 de fevereiro de 2023, por volta de 07h30min, no bairro Jardim Roma, nesta cidade de Sinop/MT, os denunciados ALISSON RODRIGUES DE SOUZA e ARTHUR ANTUNES CARVALHO DE OLIVEIRA, com consciência e vontade, opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência, a funcionários competentes para executá-lo, conforme auto de resistência de ID no 110786448”.

ANDERSON RICARDO VIEIRA, Policial Militar que atuou na ocorrência, relatou na fase inquisitiva:

“QUE essa GUPM, após receber informação via rádio de um roubo que havia acabado de acontecer em uma marcenaria na Avenida Dos Jacarandás (Marcenaria Fumagali), de imediato essa GUPM deslocou ao local do fato. Fomos informados via Copom que ao usar o rastreamento do celular foi possível obter a sua localização em tempo real e em diligências pelo Jardim Roma o veículo foi localizado em uma rua do bairro, após visualizar o veículo e seguido todas as orientações atinentes ao procedimento operacional padrão (POP-PM MT), estes não obedeceram a ordem da GUPM e partiram pra cima da GUPM que fora a primeira a chegar no local, tendo em vista que a GUPM estava apenas em 2 componentes, os suspeitos tentaram resistir a prisão desferindo socos e ponta pés na GUPM afim de se desvencilhar do flagrante e fugir, sendo necessário a utilização de meios não letais para conter a injusta agressão, que cito (uso de bastão tonfa) e força física moderada. Neste interim, chegaram as demais viaturas no apoio, quando enfim conseguimos realizar a contenção com uso de algemas e a detenção dos suspeitos. Outrossim, segundo informação da vítima, 3 homens, todos armados, adentraram o estabelecimento e anunciaram o roubo; que do local foi subtraído joias, 3 aparelhos celular e uma aliança de ouro. Durante entrevista com a vítima, fomos informados via Copom que o celular iPhone mostrava sua localização no bairro boa vista, de imediato deslocamos até o local onde havia o sinal do aparelho, o rastreamento mostrou alguns pontos específicos em que o aparelho se encontrava, sua última localização apareceu no bairro Jardim Roma, sendo encontrado e abordado, ao proceder com a devida revista nos suspeitos
foi encontrado no bolso da calça do suspeito Allisson as joias aqui relacionadas
, ao realizar revista dentro do veículo foi localizado o celular iPhone da vítima dentro do porta malas. Segundo relatou a vítima, ela e seu esposo Fumagali estavam na parte exterior da loja e ela ao adentrar a fim de fazer café, um terceiro suspeito que não localizado pela GUPM, com arma em punho e já colocando a arma na cabeça da vítima e pedindo já pra fazer PIX e perguntava onde ficava o cofre, bem como eles agiram com bastante agressividade contra eles deixando ambas as vítimas com bastante hematomas no corpo, após as agressões os suspeitos amarraram as vítimas e as trancaram em um banheiro na própria loja, nesse meio tempo chegou uma funcionária chamada Rosana do Nascimento onde foi rendida e amarrada e trancada no banheiro. que após isso os suspeitos trancaram a porta da loja e fugiram tomando rumo ignorado. O veículo Argo foi conduzido até a delegacia ficando à disposição da autoridade de plantão, pois o veículo foi usado como apoio para a fuga dos suspeitos, pelas características suspeita-se que esse veículo tem sido usado frequentemente para prática e apoio a roubos nessa cidade, conforme BOPC 2023.34131, BOPM 2023.42601, testemunhas afirmam que havia um veículo também Fiat Argo com as mesmas características sendo usado para apoio nesse roubo. Devido a resistência de ambos os suspeitos e a GUPM ter que usar a força moderada a fim de conter os suspeitos, ambos apresentam lesões pelo corpo. A vítima informou que identificou via extrato de conta corrente que os suspeitos fizeram duas transações bancárias via PIX feita pelo app do banco pelo seu aparelho celular sendo uma no valor de R$ 15.000,00 quinze mil reais e outra no valor de R$ 25.005,00 vinte e cinco mil e cinco reais, totalizando R$ 40.005,00 (quarenta mil e cinco reais)”.

Essas declarações foram corroboradas pelo PM JOÃO LUIZ TAVARES ANDRADE.

No final da manhã do dia do assalto, LIZETE APARECIDA NARDINO FUMAGALI relatou a dinâmica dos fatos ao Delegado de Polícia:

“QUE por volta das seis horas da manhã, a declarante estava em sua residência, onde na parte inferior também funciona sua empresa Esquadrias Fumagalli. Que tanto ela quanto seu sócio, Elias Fugamalli, desceram para a parte térrea onde ele foi abrir o portão de acesso dos funcionários até o pátio da empresa, ela e seu sócio conversaram por um momento no local e em seguida a vítima foi até a copa para fazer o café, dizendo que em questão de minutos foi surpreendida por um dos suspeitos que no mesmo instante colocou uma arma de fogo do tipo revólver em sua cabeça do lado direito (lesionado a vítima) e arrancou a pulseira que estava em seu braço esquerdo, o qual também foi lesionado no instante em que lhe ameaçou dizendo: ‘Não reage, nós viemos buscar algo que madandaram!’; Enquanto arrastava a vítima para o barracão da empresa onde estava o senhor Elias rendido por outro suspeito e perguntava sobre onde estaria o cofre, pedia as chaves do carro, pedia fazer PIX, pedia dinheiro e joias. Enquanto as vítimas estavam sob perigo e constante ameaça, um dos suspeitos pediu à declarante que ficasse abaixada, de cócoras, e que acessasse o aplicativo do banco no qual ela é correntista para que realizasse transferências via PIX, sendo que seu sócio Elias foi agredido com chutes e socos na face, no joelho e na perna por ambos os suspeitos e após as agressões foi colocado deitado de bruços ao solo, enquanto ela acessava primeiramente sua conta pessoal Agência 0812, Banco Sicredi, Conta no 34463-3, do qual foi feito a transferência via PIX no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) procedimento este, cuja operação a vítima entregou o seu telefone celular e o próprio suspeito realizava a transferência. Ao perceber que o saldo bancária havia esgotado, continuou a agredi-la fisicamente e a ameaçá-la, no mesmo instante, chegou no local a funcionária Rosana do Nascimento, que trabalha na empresa e casa da vítima, quando o suspeito perguntou quem era e a declarante respondeu que era a funcionária e rendendo a ela também, subtraindo o celular da funcionária, sua aliança, os brincos e uma pulseira, e ao perceber que não conseguira retirar a aliança da funcionária o suspeito disse que arrancaria o dedo dela, momento que a declarante diz ter entrado em desespero pois a todo momento os três estavam a mira das armas dos dois suspeitos e deitados ao solo enquanto eram coagidos pelos criminosos que ameaçava as vítimas de morte. Ao identificar que a vítima também tinha a conta da pessoa jurídica da empresa Agência 0812, Banco Sicredi, Conta Corrente no 59973-5, o suspeito que já tinha a senha de acesso ao tanto ao celular quanto da conta bancária da vítima, iniciou as demais transferências que foram fracionadas ao se evadir do local levando consigo o seu aparelho celular e realizando mais três outras transferências via PIX fracionadas em R$ 10.000,00, R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00 totalizando vinte e cinco mil reais, totalizando os dois PIX no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), todos para a conta em nome da ROSILENE DE OLIVEIRA LEITE, sem ter como identificar no momento pois suas contas pessoal e jurídica, estão bloqueadas”.

Na mesma data, no início da tarde, LIZETE complementou suas declarações:

“QUE apresentado a declarante os suspeitos ARTHUR ANTUNES CARVALHO DE OLIVEIRA e ALISSON RODRIGUES DE SOUZA, a declarante afirma sem dúvidas que o suspeito ALISSON RODRIGUES DE SOUZA é um dos autores do roubo cometidos contra a declarante; Que quanto ao suspeito ARTHUR ANTUNES CARVALHO DE OLIVEIRA, declara que não o viu durante o roubo, porém teve conhecimento através dos Policiais, que ARTHUR estaria como motorista durante o assalto, permanecendo do lado de fora da empresa durante o crime; Que um terceiro assaltante, não foi preso, e afirma que era o mais violento, magro, moreno, menos de 1,65 m de altura; Que os assaltantes estavam armados com arma de fogo; Que a declarante apresenta lesões corporais e recebe neste ato a requisição de exame de corpo de delito”.

Apenas o celular iPhone 12 Pro Max e a pulseira de ouro foram recuperados e restituídos à vítima LIZETE.

ELIAS PAULO FUMAGALI, por sua vez, narrou:

“QUE o declarante é proprietário da Marcenaria Fumagali situado no endereço supracitado; Que na data de hoje, 16/02/2023, por volta de 06:00h, o declarante abriu o portão dos fundos de sua empresa, para a entrada de funcionários, quando três indivíduos armados chegaram e renderam primeiramente o declarante, depois sua esposa LIZETE e posteriormente a funcionária ROSANA; Que os assaltantes com arma em punho e de foram agressiva pediam dinheiro e informações sobre cofre, e agrediram o declarante com coronhadas, socos e chutes, agredindo LIZETE da mesma foram; Que os suspeitos roubaram jóias e um celular Iphone da esposa do declarante (LIZETE), um celular LG K41s e a quantia de R$ 600,00 que estavam na carteira do declarante; Que de ROSANA foram roubados um celular e aliança; Que após o roubo, as vítimas se trancaram em um banheiro, saindo cerca de 30 minutos depois, quando os suspeitos já haviam ido embora; Que através do rastreamento do celular de LIZETE, a Polícia conseguiu localizar o aparelho dela e jóias, prendendo dois envolvidos; Que apresentado nesta Delegacia os suspeitos ARTHUR ANTUNES CARVALHO DE OLIVEIRA e ALLISSON RODRIGUES DE SOUZA,
o declarante reconhece sem dúvidas ALLISSON RODRIGUES DE SOUZA, como um dos autores do roubo, informando que foi ele que armado rendeu o declarante, utilizando o mesmo boné apreendido
; Que não reconhece o envolvido ARTHUR ANTUNES CARVALHO DE OLIVEIRA; Que perguntado se viu o veículo Fiat Argo, durante o crime, respondeu que na noite de ontem, por volta de 19:00h, se recorda de um veículo com as mesmas características em frente ao portão da empresa”.

ROSANA DO NASCIMENTO, funcionária da empresa, relatou:

“QUE a declarante trabalha há 9 anos como zeladora na empresa Marcenaria Fumagali, pertencente às vítimas LIZETE e ELIAS; Que nesta manhã de 16/02/2023 por volta de 06:40h a declarante chegou na empresa para trabalhar, e logo ao entrar foi rendida por um assaltante armado que estava do lado de fora do local; Que a declarante foi levada até o interior da empresa, onde LIZETE e ELIAS já estavam rendidos por mais dois assaltantes; Que os suspeitos roubaram da declarante um Celular Motorola Moto G8, uma aliança, par de brincos, correntinha de pescoço e uma de pé todos de ouro;
Que eram 3 assaltantes no local, todos armados, os quais já agrediram LIZETE e ELIAS
; Que realizaram transferência via PIX para outras contas a partir do celular de LIZETE; Que teve conhecimento que após o crime, Policiais conseguiram rastrear o celular de LIZETE e localizá-lo em posse de dois indivíduos, os quais foram presos, recuperando também parte das joias; Que nenhum objeto da declarante foi recuperado até o momento; Que apresentado os suspeitos ARTHUR ANTUNES CARVALHO DE OLIVEIRA e ALISSON RODRIGUES DE SOUZA,
a declarante afirma não poder reconhecê-los, pois permaneceu o olhar para baixo por ordem dos suspeitos, não recordando-se com clareza do rosto dos envolvidos
”.

Consta nos autos que tanto LIZETE quanto ELIAS reconheceram ALLISSON pessoalmente, conforme Termos de Reconhecimento de Pessoa juntados na ação penal.

Interrogado, ARTHUR respondeu, acompanhado de seu advogado:

“QUE deseja prestar declarações sobre os fatos na presença de seu advogado, e declara que sua família já foi comunicada de sua prisão; Que possuí antecedentes criminais por roubo e tráfico de drogas ocorrido no ano de 2007; Que não é usuário de drogas; Que conhece o conduzido ALISSON há aproximadamente 1 ano e meio; Que na data de hoje, 16/02/2023, por volta de 08:00h, afirma que ALISSON ligou para o celular do interrogado no número (66)99605-9275, e pediu para o interrogado buscá-lo no Bairro Boa Vista, para levá-lo até o Bairro Bom Jardim; Que o interrogado receberia pela corrida, uma vez que trabalha com seu automóvel como motorista de aplicativo; Que foi até a frente ao Mercado Boa Vista em seu automóvel Fiat Argo de cor prata licenciado em nome do interrogado, e lá embarcou ALISSON, o qual estava sozinho, seguindo viagem sentido ao bairro Bom Jardim; Que próximo ao Bairro Vila Mariana, atrás do Mercado Brasbom, foram abordados pela Polícia Militar; Que nega ter resistido a prisão ou desobedecido ás ordens policiais; Que durante a revista, no bolso de ALISSON foram localizados joias de cor dourada e um celular, que conforme dito pelos Policiais seriam oriundos de um roubo; Que o interrogado nega ter participado do roubo, e afirma que não tinha conhecimento que ALISSON havia cometido algum crime; Que declara que ALISSON disse ao Policiais que no momento do roubo estariam em um automóvel Corolla de cor preto; Que afirma que não recebeu nenhum valor oriundo do crime, pela utilização de seu veículo e nega que tenha ido até a empresa da vítima em seu automóvel Fiat Argo; Que não sabe dizer quem é o outro envolvido no crime; Que dos objetos apreendidos, afirma que lhe pertence um celular de cor azul modelo A32, um cartão do Banco do Brasil e um RG em nome do interrogado”.

ALISSON RODRIGUES DE SOUZA, 25 (vinte e cinco) anos de idade,
confessou
sua participação na empreitada criminosa:

“QUE deseja prestar declarações sem a presença de advogado; Que sua família foi comunicada de sua prisão através de ligação para sua mãe ALDACIRA no telefone 66 99625-9674. Que o interrogado afirma possuir passagens criminais por violência doméstica e roubo; Que afirma ser usuário de maconha há 13 anos; Que nega ser integrante de facção criminosa; Que relata que possuí dívida de drogas com a facção comando vermelho e pensão alimentícia; Que o interrogado soube por pessoas do bairro Bom Jardim, que haviam envolvidos de Cuiabá que iriam praticar roubos e que precisavam de mais integrantes; Que o interrogado precisando de dinheiro se dispôs a participar, onde foi chamado pelos indivíduos que conheceu apenas pelos apelidos de "CABEÇÃO" e "MARANHÃO", moradores de Cuiabá, para fazer roubo a uma empresa nesta manhã; Que por volta de 06:00h de hoje, 16/02/2023, "CABEÇÃO" e "MARANHÃO" foram até a casa do interrogado no endereço supracitado, em um Automóvel Toyota Corolla de cor preta, e dirigiram até a Marcenaria Fumagali, local do roubo. Que o interrogado nega que estivesse armado; Que estacionaram o automóvel Corolla próximo ao portão dos fundos onde os três adentraram a empresa de posse de uma arma utilizada por um dos outros assaltantes; Que no local renderam as vítimas e pediam por dinheiro e ouro; Que nega que tenha agredido as vítimas; Que a função do interrogado ao adentrar à empresa, era ficar na porta e avisar quando chegassem os funcionários; Que afirma que avisou os outros envolvidos quando a zeladora chegou na empresa, sendo esta rendida por outro integrante; Que o interrogado roubou o celular iPhone de uma vítima e suas joias de ouro; Que "CABEÇÃO" e "MARANHÃO" roubaram outros dois celulares, dinheiro e joias de ouro; Que o interrogado, "CABEÇÃO" e "MARANHÃO" obrigaram a vítima a realizar transações em PIX, mas não sabe dizer para qual conta foi transferida e quem foi o beneficiário; Que o interrogado receberia posteriormente uma parte dos valores transferidos; Que após o roubo, o interrogado saiu primeiro do local, a pé, sentido ao Estádio Gigante do norte. Que ao chegar no Estádio solicitou um carro pelo aplicativo do UBER em seu celular, e embarcou em um automóvel Ford Ka, de cor branca, que o levou até o Mercado Boa Vista no bairro Boa Vista; Que no mercado permaneceu por um tempo fumando, e então ligou para seu conhecido ARTHUR e pediu para ele lhe buscar e levar até a sua casa, na Vila Toscana próximo ao bairro Bom Jardim; Que pagaria R$ 40,00 pela corrida de Arthur; Que nega que ARTHUR tenha participado do roubo, afirmando também que ele não sabia que o interrogado havia cometido o crime; Que durante o trajeto foram abordados pela Polícia militar, que localizou no bolso do interrogado joias e celular roubados de uma das vítimas; Que os demais produtos do roubo ficaram com os outros envolvidos, não sabendo informar a localização destes; Que o celular Samsung de cor roxa, corrente e pulseira prateada e relógio Armani pertencem ao interrogado e não são roubados”.

As
imagens da câmera de segurança
de empresa vizinha à marcenaria onde ocorreu o assalto
permitem identificar 3 (três) indivíduos, dos quais um se trata de ALLISSON
, pois
estava, inclusive, vestindo a mesma roupa (camiseta azul, cinza e branca) que trajava minutos depois
, quando foi preso pela Polícia Militar (ID. 197204211).

Recebida a denúncia, os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

Na instrução processual, ELIAS disse o seguinte:

“MP: [após resumir a denúncia] Gostaria que senhor relatasse, por favor, como que foi esse fato?

V: Foi o seguinte, eu abro a firma às 6:00 da manhã, que seria o portão dos fundos, e aí eles chegaram, dois armados e violentos. Apanhamos muito, coronhada; fizeram a gente transferir quarenta mil no PIX. Roubaram os três celulares, meu, da minha secretária, da minha sócia, além de joias. Ficamos aqui uma hora, mais ou menos, apanhando. Isso foi o que aconteceu.

MP: O senhor percebeu quantas pessoas? Quantos indivíduos o senhor conseguiu ver lá dentro?

V: Na verdade, eles entraram dois primeiro, e depois, entre o terceiro, estavam em três. Eu Acredito que tinha gente lá fora, dando suporte para eles, porque quando os policiais pegaram, só pegaram dois. Então quer dizer, eles devem ter se dividido porque o meu celular e da minha secretária não foi recuperado. Só conseguiu da minha sócia e parte das joias, quer dizer, provavelmente havia dois grupos.

MP: E desses três indivíduos, todos estavam armados? O senhor viu?

V: Todos armados.

MP: E eles estavam de cara limpa ou eles estavam com alguma coisa no rosto?

V: Não, cara limpa... cara limpa, limpa, limpa.
Tanto é que lá na delegacia eu reconheci dois, os que mais bateram na gente, eu reconheci eles
.

MP: É,
consta aqui que o senhor fez o reconhecimento do Allisson, que está sendo imputado
. O Arthur, que foi um dos que foi encontrado, ele é a pessoa que estaria conduzindo o veículo lá fora.
Consta aqui que o senhor fez o reconhecimento é do Alisson Rodrigues de Souza como sendo um desses que ingressaram. O senhor confirma esse reconhecimento?

V: Sim, no caso.
O que me rendeu eu acho que era esse Allisson, que era um cara que estava de barba, boné. Esse eu reconheci
. Mas
o outro
não tenho cem por cento de certeza, mas eu acredito que era.

[...]”

ELIAS acrescentou que foram agredidos fisicamente,
“tapa, chute, coisa absurda”
. Indagado pela defesa, reiterou que não teve dúvidas ao reconhecer ALLISSON nas fotografias “de vários que apresentaram”, pois foi ele que o rendeu e que mais o agrediu durante a empreitada criminosa.

LIZETE confirmou, em juízo, o reconhecimento de ALLISSON, realizado na fase inquisitiva, acrescentando que foi ele quem a rendeu,
“o menino barbudo”
,
“ele me bateu, me arranhou e me cortou a cabeça com o revólver, porque ele me empurrou, jogou no chão”
.

Esclareceu que as imagens das câmeras de segurança da empresa vizinha identificaram os assaltantes, que entraram na marcenaria por volta de 6h18 da manhã e, após a saída deles, rastrearam o seu iPhone, o que possibilitou a localização e a prisão de ALLISSON e ARTHUR.

Relatou ainda que foram trancados no banheiro, sem a chave, mas que depois de os assaltantes deixarem o local, conseguiram sair de lá e pedir auxílio aos vizinhos, que acionaram a polícia.

ROSANA, funcionária da marcenaria, disse que chegou às 6h40 e foi abordada por um indivíduo armado, que a rendeu e a levou para junto de ELIAS e LIZETE, subtraindo seu celular e suas joias. Informou que não olhou para o rosto dos criminosos, porque era ameaçada constantemente. Por fim, noticiou que nenhum dos seus objetos foi recuperado.

Os Policiais Militares ANDERSON e JOÃO LUIZ reiteraram as declarações prestadas na fase investigativa, explicando que foi através do serviço de localização do iPhone de LIZETE que conseguiram abordar ARTHUR e ALLISSON, sendo que no bolso deste último foi encontrado o celular e joias de ouro subtraídos da vítima.

Interrogado em juízo,
ALLISSON confirmou sua participação no crime
, aduzindo que tinha que pagar a droga que havia consumido nos dias anteriores,
“eles falaram pra mim que tinha um corre lá pra mim ajudar e pagar né, aí eu falei que tava de acordo; os piá passaram na minha casa com um Corolla preto e nós foi”. Informou que, como parte do pagamento, ficou “com o iPhone e um cordão de ouro pra mim terminar de pagar o que eu devia e pegar mais droga pra pagar também”
.

Prosseguiu, dizendo que, ao concluírem o assalto, os comparsas o deixaram no mercado, de onde ligou para ARTHUR, que é motorista de aplicativo, para que fosse buscá-lo,
“foi aí que os policiais chegaram,
enquadraram nós e viu que eu tava com o celular da mulher no bolso e o cordão tava comigo
, aí já jogaram nós na viatura, aí a Força Tática chegou e começou a me bater pra falar onde os piá tava, mas eu não sabia, eles me deixaram na frente do mercado e foram embora”
.

ARTHUR negou qualquer participação no assalto, afirmando que foi chamado por ALLISSON para fazer
“uma corrida”
, mas que não tinha conhecimento do roubo praticado minutos antes.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais e foi prolatada a sentença, absolvendo ARTHUR e condenando ALLISSON pelos crimes imputados a ele na denúncia.

A alegada nulidade do reconhecimento suscitada pela combativa Defensoria Pública não comporta acolhimento.

A identificação de ALLISSON foi feita pelas vítimas, que unissonamente declararam em juízo que não tinham dúvidas de que ele era um dos autores do roubo. Não bastasse isso, ele foi abordado e preso em flagrante, pouco tempo depois, na posse de parte da res furtiva e confessou a participação no crime, contando em detalhes a prática criminosa.

Embora realizado por fotografia, o reconhecimento pessoal não é a única prova da autoria, uma vez que as imagens da câmera de segurança da empresa vizinha flagraram ele ingressando na Marcenaria Fumagali, o que, aliado à confissão espontânea do apelante nas duas oportunidades em que foi interrogado, outorga a segurança necessária para a manutenção da condenação.

Nesse sentido já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE ROUBO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP.
EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." 2.
A autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento pela vítima, mas em outras provas, como os depoimentos coesos das testemunhas e a prova pericial, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial
.
3. A reversão das premissas fáticas das instâncias ordinárias a fim de desconstituir a autoria delitiva, depende de reexame de fatos e provas, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.405.530/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024)

(...) 2. Na hipótese dos autos,
a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado
. (...)
(AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Portanto, é descabida a tese defensiva de que as testemunhas foram
“levadas a erro”
no reconhecimento que realizaram, uma vez que as imagens da câmera de segurança demonstram a presença de ALLISSON no local, o que ele próprio admitiu em juízo, de modo que a manutenção da condenação é medida impositiva.

No tocante à pena imposta pelo juízo singular, verifico que o apelante se insurge contra a negativação da culpabilidade na primeira etapa dosimétrica, assim fundamentada:

“(...) No tocante à culpabilidade, verifica-se que extrapolou a normalidade do tipo, uma vez que o acusado e os demais autores do delito, utilizaram de extrema violência em face das vítimas, comprovando-se mediante fotografias da vítima Lizete Fumagalli (ID 113860068 - Pág. 5/8), bem como exame de corpo de delito realizado na citada vítima (ID 113860068 - Pág. 1/3), devendo ser valorada negativamente tal circunstância”.

Este posicionamento tem amparo na jurisprudência da Corte Cidadã,
verbis
:

(...) Não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela
gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo
,
considerando a agressividade e a violência extrema empregadas pelos agentes
, o que permite a exasperação da basilar nos termos do reconhecido na sentença. 5. Considerando as circunstâncias concretas do crime, inegavelmente mais graves do que as ínsitas aos delitos de roubo, não se vislumbra excesso na pena a ser sanado mediante a concessão da ordem de ofício, sem que se possa falar em bis in idem entre tais fundamentos e as majorantes do crime de roubo reconhecidas na terceira fase da dosimetria. 6. Agravo desprovido.
(AgRg no HC n. 870.532/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

No tocante às majorantes de restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo, a prova oral produzida em juízo autoriza a manutenção de ambas, uma vez que tanto ELIAS quanto LIZETE e ROSANA declararam que os assaltantes estavam armados e que foram trancados dentro do banheiro da empresa antes de os indivíduos saíram do local, levando algum tempo até conseguiram sair de lá, cerca de 20 [vinte] minutos depois.

Em reforço, trago o seguinte julgado:

(...) 3.
Não se verifica ilegalidade, na aplicação da majorante da restrição à liberdade da vítima, se a ação delitiva perdurou por tempo superior à necessária à consumação do delito
, sendo imprópria a estreita via do especial à revisão do entendimento. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.008.396/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 18/8/2023).

Não socorre ao apelante a alegação de que não foi apreendida arma em sua posse, porque tal providência é desnecessária para a incidência da respectiva majorante. Nesse sentido:

(...) 3. "
A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos
,
firmou entendimento
no sentido de que,
para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, é dispensável a apreensão e realização de perícia no respectivo objeto, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização da arma de fogo na prática delituosa
. Com efeito,
comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018
." (AgRg no REsp n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no HC n. 851.818/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).

(...) 4. No tocante à necessidade de apreensão da arma de fogo, o Tribunal de origem considerou desnecessária sua apreensão e eventual realização de perícia, pois houve a visualização do artefato em poder do agente.
Consoante "orientação firmada pela Terceira Seção desta Corte, para a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por outros meios de prova"
. (AgRg no AREsp n. 2.100.469/RN, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023). 5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 833.660/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Por fim, no tocante ao pagamento de indenização mínima às vítimas, a Defensoria Pública sustenta
“a inexistência de fundamento idôneo para a sua manutenção”
, pois
“a magistrada de piso se descurou do dever de motivar sua decisão, segundo determina o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, c.c. artigo 381, inciso III e artigo 564, inciso V, todos do Código de Processo Penal” (sic)
.

Neste particular, a sentença está assim fundamentada:

“Considerando que no ato do recebimento da denúncia, este juízo, em atendimento ao requerimento ministerial, determinou a ciência dos denunciados que em caso de sentença condenatória fixar-se-ia valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, fixo o valor mínimo de reparação em R$ 48.505,00 (quarenta e oito mil quinhentos e cinco reais) a serem pagos pelo acusado ALISSON às vítimas”.

Embora concisa, a decisão não padece de fundamentação, uma vez que o montante fixado para reparação do dano material foi pleiteado na exordial acusatória e devidamente comprovado nos autos, pois corresponde aos valores das transferências PIX realizadas, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), mais os bens que não foram recuperados, todos eles constantes do auto de avaliação indireta acostado aos autos.

Assim, tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa em relação aos danos materiais, eles devem ser fixados, tal como dispõe o art. 387, IV, do CPP. Nesse sentido:

[...] IV - O art. 387, IV, do CPP determina ao juiz a fixação de valor mínimo a título de indenização civil sempre que houver nos autos elementos mínimos para estimar o prejuízo sofrido, sob pena de o dano se manter para a vítima como consequência do crime. Fixada a indenização por danos materiais pelo Magistrado, mediante requerimento expresso do Ministério Público, com lastro no termo de avaliação da res furtiva, o qual não foi impugnado pela Defesa no decorrer da instrução processual, não há que se falar em afastamento da indenização mínima fixada.
(N.U 0002866-96.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 24/03/2020).

Com efeito, a inovação legislativa introduzida pela Lei n. 11.719/2008, que alterou a redação do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, possibilitou a fixação de valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pelo ofendido em razão da infração.

Para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à fixação de valor mínimo de indenização para reparação de danos, nos termos do art. 387, IV, do CPP, entende que se faz indispensável o pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público, este firmado ainda na denúncia, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa (REsp 1.193.083/RS, Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 27/8/2013).

O Enunciado n. 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe,
verbis
:

14. A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

No caso em espeque, houve pedido expresso na peça vestibular e o valor do bem subtraído foi comprovado pelo Auto de Avaliação Indireta.

Atendidos os requisitos legais, correta a fixação de indenização mínima, para reparação do dano material causado às vítimas.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, mantendo intocada a sentença combatida, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024